Tribunal: TJDFT
Processo: 0741594-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741594-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS SARCIOTTO CATUNDA MARTINS AGRAVADO: RAFAEL DE SA CAVALCANTI D E C I S Ã O Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada